Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral, determinando que as rés autorizassem e custeassem integralmente procedimento cirúrgico prescrito à autora, incluindo materiais e honorários médicos, além de condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde ao negar parcialmente a autorização para procedimento cirúrgico; (ii) se tal conduta configura dano moral indenizável; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa parcial de autorização para cirurgia, sem justificativa, configura falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a negativa de cobertura por operadora de saúde somente enseja reparação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízo à saúde já debilitada, o que não se verificou no caso.
5. A cirurgia foi realizada na data prevista, sem intercorrências ou agravamento do quadro clínico da autora, afastando a configuração de dano moral.
6. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente aos honorários médicos e materiais negados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte, para afastar a condenação por dano moral e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico.
Tese de julgamento: “1. A negativa parcial de autorização para procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, mas não enseja reparação por dano moral quando não há agravamento do quadro clínico. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando não houver condenação ou valor certo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei n. 9.656/1998; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30/11/2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, APC n. 0729157-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/9/2023, DJE 27/10/2023.